Tribunal: TJSP
Processo: 2084922-66.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de furto qualificado. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar in casu. Não acolhimento. Res furtiva de notório valor. Presentes as fórmulas insculpidas nos artigos 312 e 313 do CPP. Paciente multirreincidente específico e que ostenta maus

Ementa:

HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de furto qualificado. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar in casu. Não acolhimento. Res furtiva de notório valor. Presentes as fórmulas insculpidas nos artigos 312 e 313 do CPP. Paciente multirreincidente específico e que ostenta maus antecedentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.